Tribunal: TCU
Processo: 010.728/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6674/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.728/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Rodrigues (XXX.227.228-XX); Anna Kathlen de Souza e Silva (XXX.884.718-XX); Ezio Florentino Gonçalves Junior (XXX.900.958-XX); Fernanda Rodrigues (XXX.015.518-XX); Fernando Estevan Buranello (XXX.059.208-XX); Gabriele Borges Ferreira (XXX.916.288-XX); Gabriele Nunes Klein (XXX.039.838-XX); Reginaldo Marcos Gomes Martins (XXX.906.718-XX); Vicente de Paula Arcolino (XXX.318.598-XX); Yllana Emmely Vieira Pereira (XXX.995.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.